Tribunal: TJDFT
Processo: 0001592-68.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0001592-68.2014.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se o direito de os autores, atualmente ambos com mais de cinco anos de idade (ID 10205527 - Pág. 1 e ID 10205527 - Pág. 2), serem matriculados em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 10205567 invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intimem-se os recorrentes para que manifestem se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016